Tribunal: TJPA
Processo: 0800438-85.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800438-85.2021.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: LUCIANA ALVES DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DO NÃO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALENQUER contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por LUCIANA ALVES DA SILVA E SILVA, reconhecendo a existência de vínculo contratual entre as partes e condenando o ente público ao pagamento de remuneração correspondente ao mês de fevereiro de 2021, com correção monetária, juros e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou a prestação de serviços ao Município de Alenquer e se há elementos que justifiquem a procedência da cobrança em razão do não pagamento dos valores devidos pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação eletrônica do ente público foi regularmente realizada nos termos do art. 183, §1º, do CPC, sendo legítima a decretação da revelia.

4.

A decretação da revelia não implica presunção de veracidade dos fatos alegados contra a Fazenda Pública, mas no caso concreto, a sentença não se baseou exclusivamente na revelia.

5.

A autora apresentou prova documental apta a demonstrar a prestação de serviços, inclusive com transferência bancária oriunda da Prefeitura e mensagens do prefeito reconhecendo o débito.

6.

O Município reconheceu que houve contratação para prestação de consultoria, embora tenha alegado que se limitou ao mês de janeiro. Contudo, não apresentou prova de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2021.

7.

Cabe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), o que não foi observado pelo ente municipal.

8.

A jurisprudência admite a cobrança por serviços efetivamente prestados à Administração, ainda que ausente formalização contratual completa, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Administração Pública responde pelo pagamento de serviços comprovadamente prestados, ainda que ausente formalização completa do vínculo contratual. 2. O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A revelia da Fazenda Pública, mesmo sem gerar presunção de veracidade, não impede o reconhecimento do direito quando há prova documental suficiente da prestação dos serviços.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 183, §1º; 373, I e II; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 105; STJ, AgInt no MS 24.961/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.06.2019, DJe 01.07.2019; TJ-MG, AC 10024089370928001; TJ-PE, Remessa Necessária 3587060, Rel. Des. Luiz Carlos Figueiredo, j. 01.12.2016.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ dias do mês de ______ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) _____________________.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
em face da sentença proferida pelo Juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ajuizada por
LUCIANA ALVES DA SILVA E SILVA.

A sentença apelada apresenta a seguinte parte dispositiva:

“(...)

POSTO ISSO, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil Pátrio:

a) JULGO PROCEDENTE o pedido de COBRANÇA e, via de consequência, CONDENO MUNICÍPIO DE ALENQUER, ao pagamento da remuneração da autora referente ao mês de fevereiro de 2021, acrescida de juros e correção monetária, conforme fundamentação, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir da mora efetiva e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar da citação.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Custas ex lege, ônus do sucumbente.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da condenação, obedecidos os parâmetros previstos no artigo 85, §2º, do CPC

Após o trânsito em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, a ré deverá efetuar o pagamento da dívida, sob pena de, não o fazendo, ser-lhe imposta multa de 10% sobre o valor da dívida e honorários advocatícios nos termos do artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil, e posterior, será expedido mandado de penhora e avaliação (artigo 523, § 3º do Código de Processo Civil).”

Em suas razões recursais, o Município de Alenquer defende que não houve a apresentação de contestação intempestiva, motivo pelo qual incorreu o Juízo de 1º Grau em
error in procedendo
ao decretar sua revelia.

Defende que a autora não logrou se desincumbir do ônus de demonstrar sua contratação pelo Município, motivo pelo qual a ação deve ser julgada improcedente.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 11748414).

O Ministério Público de 2º Grau se absteve de intervir nos autos (ID 1468415),

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, sustenta o apelante a ocorrência de
error in procedendo
ao ter sido decretada sua revelia.

Todavia, não prospera tal alegação, na medida em que restou comprovado que houve a citação do ente público municipal por meio eletrônico, conforme previsão do §1º do art. 183 do CPC:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico
.

Cumpre ressaltar que, a despeito disto, o Juízo de 1º Grau foi enfático ao apontar que, apesar da decretação da revelia do ente público, não há presunção de veracidade das alegações da parte autora.

Outrossim, é importante mencionar que a contestação do Município de Alenquer se limita a impugnar a justiça gratuita deferida a autora e reconhecer que, de fato, houve contratação, mas para serviço específico de consultoria.

Não apresentou o Município de Alenquer qualquer prova documental.

Assim, apesar de correta a decretação da revelia do ente público, não houve presunção de veracidade das alegações da autora e o Município não apresentou prova documental alguma.

Portanto, não prospera sua alegação de tempestividade da contestação.

No mérito, o Município reconheceu a contratação da autora, afirmando o seguinte (id. 11748386 – pág. 10):

“(...)

Douto, magistrado, ocorre que a requerente, não foi contratada como a mesma alega, não por morosidade da contestante, mas por motivos de que o único serviço acertado para com a autora era apenas consultoria para o mês de janeiro por motivos da transição de governo o qual era necessário advogados para assessorar, razão pela qual está foi devidamente paga pelos seus serviços, conforme demonstra a requerente em ID – 26246637.

A AUTORA, douto magistrado, importante debater que, essa não demonstra que prestou serviços junto a contestante, no mês de fevereiro a qual cabe a esta demonstrar, uma vez que o ônus probatório é de quem alega.

Por outro lado, a prova documental apresentada pela autora juntamente com a petição inicial, notadamente conversas em que o próprio Prefeito afirma que providenciará o seu pagamento, uma vez concluídos os trâmites legais necessários, denota que de fato há valores a serem pagos a autora.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada cumpriu com o ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar a contratação, mediante apresentação da prova documental consistente em notas fiscais.

Como se vê, a parte autora juntou documentos comprobatórios dos fatos constitutivos de seu direito.

De outro lado, o apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito da apelado, limitando-se a alegar que a relação jurídica com entes públicos depende de prévia licitação e contratação administrativa.

Neste contexto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025